Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703674-07.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANDAIMES MARTINS TAGUATINGA LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE LUIS DE MENEZES SOUSA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDAIMES MARTINS TAGUATINGA LTDA - EPP contra o v. acórdão exarado sob o ID 35163630, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 35487290, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação do embargado retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de junho de 2022 às 15:14:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora